Tribunal: TJSP
Processo: 2252726-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Admisssibilidade do agravo de instrumento caracterizada – Necessidade do conhecimento do recurso.

. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Não ocorrência da prescrição – Ausência do interesse recursal quanto à

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Admisssibilidade do agravo de instrumento caracterizada – Necessidade do conhecimento do recurso.

. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Não ocorrência da prescrição – Ausência do interesse recursal quanto à prévia liquidação do julgado – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Referidos índices acarretam a incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Encargo não previsto no título exequendo – Sanções por litigância de má-fé impostas de forma equivocada – Recurso parcialmente provido".